Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DENÚNCIAS FALSAS PERPETRADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. LITIGANTES CASADOS. DESENTENDIMENTO APÓS O DIVÓRCIO. NUMEROSOS PROCESSOS ABERTOS POR AMBAS AS PARTES. UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA RESOLVER SUAS DISPUTAS PESSOAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DOCUMENTOS NOVOS. INAPTOS A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente os pedidos do autor e o pedido contraposto para condenar a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos. Em suas razões, o recorrente sustenta que a indenização a título de danos morais é devida diante das denúncias falsas perpetradas em desfavor do recorrente. Ademais, narra sobre os acontecimentos que se promoveram após o divórcio das partes, e por sua vez são aptos a justificar a indenização pleiteada. Esclarece que só foi possível o acesso aos documentos novos juntados, recentemente, portanto, devem ser conhecidos nos moldes do artigo 435 do código de processo civil. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 63613860 e ID 63613861) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.
3.Trata-se de apuração de responsabilidade civil aquiliana. Portanto, devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Com base no conjunto de provas anexado ao processo e na análise das narrativas das partes envolvidas, bem como dos documentos apresentados, ficou claro que as partes eram casadas entre si e, após a separação, passaram a travar um extenso litígio judicial desde 2020. Observa-se que, devido aos frequentes desentendimentos, ambos recorreram aos meios judiciais e administrativos oferecidos pelo Estado. Há numerosos registros de processos em que um é autor e o outro réu, ou vice-versa, e ambos têm utilizado repetidamente o Poder Judiciário e as delegacias para resolver suas disputas pessoais.
5. Os relatos e provas apresentados por cada parte são consistentes e refletem que ambos têm buscado resolver seus conflitos por meio das ações legais. Foram ajuizadas 25 ações mútuas, que incluem pedidos relacionados à revisão e regulamentação da guarda, medidas protetivas, investigações sobre maus-tratos e possíveis crimes de perseguição, registros sobre guarda, pensão alimentícia e violação de horários de visitação dos filhos, além de outras ações cíveis. Deste modo, resta-se claro que há um intenso conflito entre as partes.
6. Todavia, o simples fato de um ser autor e o outro réu não constitui, por si só, motivo para alegação de dano moral, especialmente porque ambas as partes recorreram aos mesmos recursos judiciais e administrativos.
7. Logo, para não acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
8. Quanto aos documentos novos juntados, esclarece-se que o autor só obteve acesso aos mesmos após a promulgação da sentença, o que justifica o conhecimento destes nos moldes do artigo 435 do código de processo civil. Todavia, a situação processual permanece inalterada, pois o que se observa é uma grave beligerância entre as partes que se utilizam de meios administrativos e judiciais não havendo situação que configure a violação de direitos da personalidade.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.